Tribunal: TJDFT
Processo: 0709991-11.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE AUTOMÓVEL COM BICICLETA. MANOBRA DE CONVERSÃO. FRATURA NÃO MÃO ESQUERDA. ARTIGOS 29, § 2o, 34, 35 E 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Como se extrai dos artigos 29, § 2o, 34, 35 e 38, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores e os motorizados pelos não motorizados, cabendo ao condutor do automóvel, ao executar qualquer manobra de conversão, executá-la com segurança, cedendo passagem aos pedestres e ciclistas.
2 - De acordo com o acervo fático-probatório produzido nos autos, não há falar em ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima capaz de elidir a responsabilidade da Ré, notadamente porque as circunstâncias dos autos demonstram que ela não agiu com a diligência necessária ao atingir a bicicleta com o veículo, causando ao Autor fratura na mão esquerda, que exigiu intervenção cirúrgica e tratamento fisioterápico.
3 – Inexistindo elementos aptos a indicar a responsabilidade exclusiva ou concorrente da vítima para a ocorrência do sinistro, a presunção que recai sobre a motorista do automóvel, a teor do que estabelece o Código de Trânsito, não foi suficientemente afastada pela Ré, sendo escorreita a sua condenação à reparação dos danos materiais acarretados ao Autor.
4 – No que tange ao dano moral, restando suficientemente configurados o dano e o nexo de causalidade, a fratura na mão esquerda do Autor demonstra a gravidade da ocorrência, sendo forçoso concluir que o acidente em questão foi capaz de causar-lhe constrangimento psíquico que extrapola os dissabores habituais da vida cotidiana, configurando dano moral indenizável.
5 – Confirma-se o valor da indenização por dano moral, porquanto fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Apelação Cível desprovida.